Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Processo : 0700464-54.2023.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (id. 48641138) da decisão (id.47964179) que indeferiu a tutela provisória recursal, objetivado incluir o apelante no curso de formação profissional, no certame público da Polícia Civil do Distrito Federal, após reprovação na etapa de sindicância de vida pregressa por condenação penal transitada em julgado. Alega o apelante que a aula inaugural do curso de formação foi iniciada em 27/06/2023, de modo que é possível “prover/conceder a tutelar recursal requerida uma vez que o curso de formação (CFP) iniciou há pouquíssimos dias, sendo plenamente possível e plausível a inserção do candidato na referida fase”, além de que “tem acesso a toda relação exigível para a aquisição do enxoval”. Requer a reconsideração e, sucessivamente, o recebimento como embargos de declaração. Contrarrazões pelo não conhecimento ou pelo desprovimento dos declaratórios (id. 48926090). Decido. Segundo dita o ordenamento jurídico, nenhum juiz decidirá novamente as questões decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505 do CPC), sendo vedado à parte discutir no curso do processo as matérias analisadas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). A reconsideração apenas é possível em recurso que contenha o efeito regressivo, o que não ocorre quando a parte interpõe simples petição para essa finalidade ou em sede de embargos de declaração. Por isso, independentemente das razões ora discorridas, não conheço do pedido de reconsideração. Nada obstante, não soa ruim registrar que a convocação para o curso de formação estava prevista para o dia 10/03/2023 (1a chamada) e 22/03/2023 (2a chamada), de modo que a parte antes deveria informar sobre o fato superveniente, qual seja, a modificação da chamada para o dia 27/06/2023. Deveras, o edital n. 38 data de 17/05/2023, isto é, antecedeu à data de interposição do recurso de apelação (23/05/2023). Ademais, os embargos de declaração possuem pressupostos definidos art. 1.022 do CPC, ou seja, (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. O apelante não logrou indicar qual o vício da decisão liminar para os fins declaratórios, o que impede o deferimento do pedido sucessivo, por desrespeito ao princípio da dialeticidade, o qual impõe o não conhecimento do recurso. A propósito, confira-se o aresto do eg. STJ: (...) 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Grifado) Intime-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 15 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator